Tribunal: TJDFT
Processo: 0721107-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL INDIVISÍVEL. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DE AVALIAÇÃO. CREDORES CONCORRENTES. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória pela qual determinado o depósito integral do valor da avaliação do imóvel como condição para a adjudicação do bem pela agravante.
2. Esta 5a Turma Cível, no Acórdão 1415572, AI n. 0703055-77.2022.8.07.0000, definiu que “Embora o art. 876, § 4o, I e II, CPC/2015 determine depósito judicial no caso de diferença entre o valor do crédito e do bem adjudicado, se a adjudicação é de fração do bem, não deve haver, por óbvio, obrigatoriedade de adjudicação integral do bem, suficiente a separação de numerário específico para liquidar a dívida, evitando-se que os adjudicantes tenham que depositar a diferença”. Em referido acórdão, foi igualmente consignado que devem ser respeitados “os direitos dos demais credores concorrentes, que penhoraram o mesmo bem, assim como eventual necessidade de se instaurar o procedimento de licitação previsto no art. 876, §6o do CPC em caso de haver mais de um pretendente à adjudicação do imóvel”.
3. Na hipótese, não há discussão quanto ao fato de haver múltiplos pretendentes à adjudicação do imóvel, o que, em princípio, impediria a concessão direta da adjudicação da fração ideal sem a apresentação de qualquer proposta pecuniária, sob pena de comprometimento dos direitos de outros credores que, eventualmente, detenham prioridade. O procedimento de licitação entre os interessados na adjudicação deve ocorrer por meio da apresentação formal de propostas por todos os legitimados, cabendo ao juízo, após análise dessas propostas, indicar o adjudicatário, respeitada, em caso de igualdade de oferta, a ordem legal de preferência disposta no §6o do art. 876 do CPC. Não se admite a inversão dessa lógica, em que se exige, de antemão, o depósito integral do valor do bem pelo eventual credor preferente antes mesmo da apresentação das propostas e da eventual realização da licitação entre os interessados. Além de se ter determinado o depósito integral do valor da avaliação do imóvel, não foi instaurado o procedimento de licitação entre os credores habilitados. Tal exigência ultrapassa os limites legais estabelecidos no art. 876 do CPC e contraria o que já foi decidido por esta 5a Turma Cível no Acórdão 1415572, em sede do AI n. 0703055-77.2022.8.07.0000.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.